Tribunal: CARF
Processo: 10283.901810/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BERNARDO COSTA PRATES SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.901810/2009-56
ACÓRDÃO
3001-002.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DACON, DCTF RETIFICADORA
E DARF. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de pedido de restituição cabe ao contribuinte fazer prova do seu
alegado direito, conforme artigo 36, da Lei 9.874/98 c/c artigo 333, I do
CPC/73 (vigente à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015. A
Recorrente apresentou DCTF e DACON retificadoras e DARF do com
suposto pagamento indevido, todavia, não se mostraram provas mínimas
para o fim desejado, revelando-se provas precárias, insuficientes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901810/2009-56
2

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem sumarizar os fatos:
“Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 22.08.2005, através
do qual foi efetivada a compensação de débitos da interessada acima identificada,
com crédito de Cofins referente a pagamento indevido (efetuado através do DARF
descrito na fl.03), no valor original de R$ 60.116,13.
2. A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 06), indeferiu o
pedido de restituição e considerou "não homologada" a referida compensação,
em virtude do DARF apontado haver sido integralmente utilizado na quitação de
débito da empresa.
3. Cientificada em 03.04.2009 (fl. 08) a interessada apresentou, tempestivamente,
em 04.05.2009, manifestação de inconformidade (fl. 09) na qual, em síntese,
alega haver cometido falha ao não retificar a sua DCTF para ajustar o débito ao
valor apurado no Dacon, impossibilitando a análise do pleito. Requer a revisão da
decisão.”
A recorrente foi devidamente notificada da decisão da DRJ, que manteve o
indeferimento do pleito, expresso na PER/DECOMP de no 37952.00673.220805.1.3.04 – 4411. Em
seu Voluntário alega, em síntese, que:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901810/2009-56
3
“Toda controvérsia existente nos presentes autos relaciona-se ao equívoco
perpetrado pela recorrente, ao deixar de retificar sua DCTF, ... procedeu à
retificação de suas DCTF’s ... fazendo coincidir, exatamente, os valores declarados
em ambas as declarações, DCTF e DACON.”
Recebido para proferir sua decisão, a turma decidiu por determinar, através da
Resolução de no 3101-000.161 (fls. 62 a 64), a realização de Diligência Fiscal, que resultou na
“INFORMAÇÃO FISCAL 258/2023 VR02RF DEVAT”, de fl. 258, preparada pela delegacia de origem e
baseada no novo conceito de insumo expresso no Parecer Normativo COSIT no 5.
A conclusão extraída do relatório é que:
“A alegação da interessada referente ao Pagamento indevido ou a maior (PGIM)
decorre da mera subtração aritmética do valor confessado em DCTF e o valor
recolhido.
Os elementos juntados pela interessada no processo não permitem a auditoria
detalhada do valor devido (código 5856, PA 03/2005 apurado na Dacon F. 12 e
17B). Vide fls. 128 e 134.” (grifei)
Notificada do resultado da diligência a recorrente não se manifestou.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, Relator
1.Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2.Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
O recorrente em sede de recurso voluntário, não apresentou nenhuma questão
preliminar ou de nulidade que devessem ser examinadas previamente.
A recorrente requer a homologação de sua PER/DECOMP, uma vez que, em sua
manifestação de inconformidade fez refletir em suas DCTF’s, exatamente os valores que seriam
efetivamente devidos e anteriormente declarados em sua DACON. Entretanto, não nos é
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.901810/2009-56
4
apresentada nenhuma justificativa ou qualquer outra prova para a ocorrência do erro, ou seja, não
há razão efetiva que dê sustentáculo a tão significativa diferença.
Como se sabe, em sede de pedido de restituição e/ou compensação, o ônus da
prova cabe ao contribuinte, por força do artigo 36, da Lei 9.874/98 c/c artigo 333, I, do CPC/1973
(vigência à época dos fatos), atual artigo 373, I, do CPC/2015. As declarações apresentadas pelo
contribuinte são precárias, por não se fundamentarem em elementos de prova mais consistentes,
como documentos e livros fiscais, que deveriam servir de base de apuração de tudo que se
pretende provar no presente recurso. Nem a DCTF ou DACON (retificadoras ou originais) servem
para conferir liquidez e certeza ao crédito desejado. Ambas servem apenas como provas
indiciárias, ficando pendentes a apresentação das provas baseadas em escrituração contábil e
fiscal.
CONCLUSÃO Em razão de insuficiência probatória, conheço o recurso, mas nego-lhe
provimento integral.

Assinado Digitalmente
Bernardo Costa Prates Santos

Fl. 150
DF CARF MF
Original